Tribunal: TJES
Processo: 5002963-63.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002963-63.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIAN FRANCISCO DOS REIS e outros
RECORRIDO: JUAN PEDRO COSTA ROCHA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais, na qual relata a parte autora que no dia 30 de outubro de 2019, o Primeiro Requerente pilotava a motocicleta HONDA CBX 300, placa MTD 6544, de propriedade do Segundo Requerente (ANEXO II), em sentido ao bairro Vila Rica x Nova Brasília, com um amigo no carona, Sr. Lucas Mendes Moura. Narra ainda, que o primeiro Requerido, por sua vez, não respeitou a sinalização, nem o sentido da via, em atitude evidentemente imprudente, e colidiu frontalmente com a motocicleta em que estavam o Primeiro Requerente e o carona Lucas Mendes Moura.

Em sede de

sentença (ID 3812269) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Ante todo o exposto, requer: Rua Agripino de Oliveira, 51, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim – ES CEP 29.306-450. Tel.: (28)
3522 9592 – e-mail:escritorio@tavaresegiro.com.br – Home Page:
www.tavaresegiro.com.br

a) Sejam os Requeridos citados para que, querendo, apresentem defesa a presente demanda, sob pena de revelia; b) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE O PLEITO DE DANO MATERIAL na monta de R$ 1.374,09 (mil trezentos e setenta e quatro reais e nove centavos), acrescida de correção dos respectivos desembolsos, em favor do Primeiro Requerente, bem como a monta de 10.505,88 (dez mil quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), a ser devidamente atualizada, em favor do Segundo Requerente. c) Igualmente, requer seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE O PLEITO DE DANO MORAL, exclusivamente em favor do Primeiro Requerente, pois vitimado fisicamente pelo sinistro em questão, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida da devida correção monetária desde a ocorrência do acidente, nos moldes sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser medida justa e impositiva a se impor. d) A condenação das Requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência; e) Requer, ainda, dada a peculiaridade do presente processo tramitar de forma eletrônica e pelo sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico – Justiça Estadual do Espírito Santo), e esse permitir apenas a juntada de mídia de áudio e vídeo limitados a 5Mb, seja CONCEDIDO PRAZO PARA A JUNTADA DE MÍDIA na Serventia Judicial, consistente em 01 (um) vídeo gravado pelo sistema de monitoramento de segurança da Prefeitura Municipal nas proximidades do cruzamento da Av. Jones dos Santos Neves

com a Av. Aristides Campos, local de ocorrência do sinistro; f) Sejam as futuras intimações realizadas exclusivamente em nome de HENRIQUE DA CUNHA TAVARES, OAB/ES 10.159, sob pena de nulidade.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4349464),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais e materiais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 4349470)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou constatado por meio d
os depoimentos escritos no correspondente boletim de ocorrência de trânsito são unânimes em indicar que o 1º réu, ora recorrente, mudou de direção quando transitava em referida via urbana (Avenida Jones dos Santos Neves), deixando de entrar para rua transversal contígua, como inicialmente indicado por si (Avenida Aristides Campos), para manter condução na pista de rolamento em que trafegavam as partes (Avenida Jones dos Santos Neves), tendo, em razão dessa inesperada manobra, colhido o 1º autor de frente em sua mão de direção, enquanto este, o 1º autor, aguardava em sua motocicleta oportunidade de passagem para conversão à esquerda.

Ademais, consta no documento policial anexado aos autos declarações que foram prestadas respectivamente pelo autor, por outra vítima do evento e pelo 1º réu, depoimentos que são concordantes em responsabilizar este último, o 1º réu, pela ocorrência do abalroamento.

Por fim, insta ressaltar que a análise dos vídeos revelados por câmeras de segurança situadas ao longo da rua em questão deixa perceber que o automóvel conduzido pelo 1º réu desenvolvia em mencionado trecho velocidade pouco razoável para as circunstâncias do tráfego de ocasião, com angulação veicular inadequada para a direção que pretendia tomar.

Portanto, coaduno com o entendimento do douto juízo “a quo” de que o acidente ocorreu exclusivamente porque o autor desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, momento em que ocorreu a colisão contra o veículo da parte autora, que seguia no sentido contrário de direção.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Posto que, resta evidenciada a culpa do autor pela colisão, eis que o mesmo descuidou-se ao realizar manobra de conversão.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)